Tribunal: TJSP
Processo: 1007051-75.2018.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência mantida em grau recursal.
Mérito. Interposição de aclaratórios, sob alegação de nulidade. Alegação de ausência de intimação para manifestação sobre oposição a julgamento virtual. Recurso distribuído em segundo grau em 06.12.2018. Aplicação da Resolução 772/2017. Ausência de manifestação

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência mantida em grau recursal.
Mérito. Interposição de aclaratórios, sob alegação de nulidade. Alegação de ausência de intimação para manifestação sobre oposição a julgamento virtual. Recurso distribuído em segundo grau em 06.12.2018. Aplicação da Resolução 772/2017. Ausência de manifestação tempestiva da parte sobre oposição ao julgamento virtual.
Ausência de prejuízo. Não há nulidade sem prejuízo.
Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausentes as hipóteses capituladas no artigo 1.022 do CPC. Aplicação de multa pelo intuito protelatório. Inteligência do artigo 1.026, §2o, CPC/2015.
Embargos rejeitados, com aplicação de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1007051-75.2018.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é embargante PEDRO OLIVEIRA BORGES, é embargado
CITILAB DIAGNÓSTICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007051-75.2018.8.26.0564/50000 -Voto no 26978 - B
2
VOTO No 26978
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1007051-75.2018.8.26.0564/50000
EMBARGANTE: PEDRO OLIVEIRA BORGES
EMBARGADO: CITILAB DIAGNÓSTICOS LTDA
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
JUIZ (A): GUSTAVO DALL'OLIO
Embargos de declaração em apelação cível. Ação de
indenização por danos morais. Sentença de improcedência
mantida em grau recursal.
Mérito. Interposição de aclaratórios, sob alegação de
nulidade. Alegação de ausência de intimação para
manifestação sobre oposição a julgamento virtual. Recurso
distribuído em segundo grau em 06.12.2018. Aplicação da
Resolução 772/2017. Ausência de manifestação tempestiva
da parte sobre oposição ao julgamento virtual.
Ausência de prejuízo. Não há nulidade sem prejuízo.
Configuração de pretensão de reanálise do julgado.
Ausentes as hipóteses capituladas no artigo 1.022 do CPC.
Aplicação de multa pelo intuito protelatório. Inteligência do
artigo 1.026, §2o, CPC/2015.
Embargos rejeitados, com aplicação de multa.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra V.
Acórdão de fls. 193/199, alegando o embargante que a decisão é nula, vez que
não intimado a manifestar-se acerca do julgamento virtual.
O recurso foi devidamente processado, com oferecimento
de manifestação pautando pela rejeição dos embargos (fls. 07/08).
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração são tempestivos, conforme
prevê o artigo 1.023 CPC e por isso, são conhecidos.
Conforme dispõe o art. 1.023 do CPC/2015, a petição dos
embargos deve indicar erro, obscuridade, contradição ou omissão contida na
decisão. Nesse sentido, esclarece a doutrina:
“A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão
relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado,
inclusive as matérias que deva conhecer de ofício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007051-75.2018.8.26.0564/50000 -Voto no 26978 - B
3
A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto
no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão,
suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões
resolvidas.
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração
é a contradição, verificada sempre que existirem proposições
inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente
significará a negação da outra.
Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de
forma evidente a vontade do órgão prolator da decisão”. 1
No mérito, os embargos devem ser rejeitados, haja vista que
a decisão proferida não apresenta qualquer vício. Também não há que se falar
em nulidade do julgamento virtual.
Nos termos do artigo 1o, da Resolução no 549/2011, alterado
pela Resolução no 772/2017, ambas do Órgão Especial:
“Art. 1o - As apelações, agravos de instrumento, agravos internos,
embargos de declaração, mandados de segurança, habeas corpus,
conflitos de competência e ações originárias serão, preferencialmente,
julgados em sessão virtual, a critério da turma julgadora, ressalvada
expressa oposição de qualquer das partes, independentemente de
motivação declarada, mediante petição protocolizada no prazo de cinco
dias úteis, contados da publicação da distribuição dos autos que, para
este específico fim, servirá como intimação.”
O recurso de apelação foi distribuído em 31/10/2018 e
julgado em 27/04/2020 sem que o apelante, ora embargante, manifestasse sua
oposição ao julgamento virtual.
Assim, a decisão recorrida foi analisada nos seus limites,
inexistindo esclarecimento a ser feito, inclusive porque ausente qualquer omissão,
contradição e obscuridade a serem sanadas.
Todas as questões relevantes para a solução do litígio foram
devidamente analisadas e resolvidas justificadamente. Não se prestam os
embargos de declaração ao reexame de questões de fato ou de direito.
A questão é básica e primária. Verifica-se mero intuito
protelatório. Nessas condições, aplica-se ao embargante a penalidade prevista no
artigo 1.026, §2°, CPC/2015, correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor
atualizado da causa.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado. 3. Ed. Salvador:
JusPodivm, 2018, pág. 1785/1787.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007051-75.2018.8.26.0564/50000 -Voto no 26978 - B
4
suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de declaração,
com aplicação de multa do artigo 1.026, §2°, CPC/2015.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)